Tribunal: TJPA
Processo: 0003265-62.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003265-62.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE AUGUSTO CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PUBLICO. SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INOBSERVANCIA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a decisão guerreada foi correta ao julgar parcialmente procedente os pedidos da parte autora, excluindo o empréstimo consignado realizado pelo Banco apelante no contracheque do apelado e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente atualizado.

2.

Da análise do contracheque do autor, verifica-se que este contraiu vários empréstimos, que totalizam o valor de R$854,47 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) ao mês, sendo R$393,66 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com o Banco do Brasil, e R$460,81 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com a Caixa Econômica Federal, os quais, em sua totalidade extrapolam a margem de 30% da remuneração do autor, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio.

3.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a exclusão do empréstimo consignado realizado pelo réu no contracheque do autor, quando, na verdade, deveria promover a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o apelado conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas.

4.

Não obstante, é cediço que não se pode suprimir a possibilidade de o banco apelante reaver o crédito repassado e utilizado por tomador de empréstimos, na forma do artigo 786 do CPC. Assim sendo, como forma de impedir o enriquecimento ilícito do apelado, é possível a cobrança dos valores remanescentes pelo Apelante, relativos aos contratos cujas parcelas ficaram limitadas ao percentual acima referido.

5.

Portanto, é necessário adequar o valor das parcelas do empréstimo em nome do apelante, a limitado a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos para efeitos de débito em folha de pagamento ou conta corrente, ressalvada a exigibilidade do saldo remanescente pelo Apelado, pelos meios administrativos e/ou judiciais cabíveis.

6.

Por fim, em relação aos danos morais, embora tenha ocorrido o excesso no desconto relativo ao empréstimo consignado, entendo que a dedução não ocasionou o superendividamento do apelado passível a condenação de indenização por danos morais, não podendo o apelado beneficiar-se de sua própria torpeza.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma em parte da sentença.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSE AUGUSTO CONCEICAO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, a parte autora alega que é servidor público municipal efetivo, ocupante de cargo de segurança pública patrimonial, e que realizou contratos de empréstimos consignados, os quais superam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, causando prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Inicialmente, ingressou com a referida ação contra o Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, requerendo a confirmação da tutela provisória e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu salário. Alternativamente que os valores descontados sejam amortizados da dívida sem encargos contratuais, considerando-se apenas o valor liberado ao autor.

Em decisão de ID. 16553127 a Caixa Econômica Federal, a qual foi excluída do polo passivo.

O Banco do Brasil apresentou contestação, arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir e a incompetência da justiça estadual. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito a justificar a responsabilidade, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para determinar a exclusão do empréstimo consignado realizado pelo réu no contracheque do autor e condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do início dos descontos realizados no holerite do autor.

O crédito decorrente da presente condenação poderá ser compensado com a dívida decorrente do empréstimo consignado cuja exclusão da folha de

pagamento do autor foi determinada. Confirmo a tutela provisória de urgência.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento de custas em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Nada a prover quanto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em razão de sua exclusão da lide.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de Apelação (ID. 16553131), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que a) legalidade do contrato celebrado com o autor/apelado; b) atuação em conformidade com a boa-fé objetiva; c) ausência de cláusulas contratuais abusivas; d) possibilidade de desconto em folha de pagamento; e) o superendividamento do apelado ocorreu por sua culpa exclusiva; f) a limitação de juros prevista no art. 192, § 3º, da CF não se aplica aos contratos celebrados, considerando a necessidade de regulamentação; g) não há ilegalidade na cobrança de correção monetária e outros encargos; h) não houve lesão ao demandante, considerando a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de abusividade.

Em contrarrazões, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 16579338.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a decisão guerreada foi correta ao julgar parcialmente procedente os pedidos da parte autora, excluindo o empréstimo consignado realizado pelo Banco apelante no contracheque do apelado e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente atualizado
.

Ao compulsar os autos, entendo que a sentença apelada merece parcial reforma, conforme fundamento a seguir.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

CDC, art. 2º
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

(...)

§ 2º
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas.

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelado contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados no contracheque.

É cediço que os descontos referentes às consignações em folha de pagamento não poderão exceder 30% do rendimento líquido mensal do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. O referido percentual visa preservar o mínimo existencial, conforme leciona Claudia Lima Marques:

Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento ". (MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.). Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584).

Da análise do contracheque do apelado (ID 16553092 – Pág. 6), verifica-se que este contraiu vários empréstimos, que totalizam o valor de R$854,47 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) ao mês, sendo R$393,66 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com o Banco do Brasil, e R$460,81 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) referente à parcela mensal do empréstimo com a Caixa Econômica Federal, os quais, em sua totalidade extrapolam a margem de 30% da remuneração do autor, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio
.

É fato que,
embora o autor tivesse pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os bancos a procederem aos descontos mensais e os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos do apelado, o que caracteriza o superendividamento.

O superendividamento consiste na impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial e sua dignidade.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade e a eficácia de todas as relações jurídicas, inclusive as de natureza privada.

Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC,

autorizando a revisão de cláusulas contratuais quando estas se tornarem excessivamente onerosas, a ponto de comprometer a dignidade e o mínimo existencial do consumidor:

CDC, art. 6º.
São direitos básicos do consumidor:

(...)

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a exclusão do empréstimo consignado realizado pelo réu no contracheque do autor, quando, na verdade, deveria promover a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o apelado conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas.

Ora, o apelado possuía total conhecimento de sua situação financeira quando contratou os vários empréstimos consignados. Logo, não pode ser beneficiado com a exclusão do débito do qual usufruiu, o que ocasionaria o seu enriquecimento ilícito.

Portanto, a revisão dos valores das parcelas para que se adequem ao limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do apelado é medida que se impõe.

Tal conclusão é corroborada pela Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça já proferiu o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO.
SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
REVISÃO MANTIDA.
ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o limite dos descontos feito no contra cheque do autor, adequando a margem consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio;

2.

Os empréstimos descriminados no contra cheque do autor em sua totalidade extrapolam a margem de 30% da sua remuneração, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio;

3.
Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor
;

4. O Juízo a quo atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ;

5. majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021875-49.2011.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é vantajosa tanto para credor como para o devedor, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Não obstante, é cediço que não se pode suprimir a possibilidade de o banco apelante reaver o crédito repassado e utilizado por tomador de empréstimos, na forma do artigo 786 do CPC.

Entretanto, deve o Apelante atentar-se para a limitação do valor das prestações ao limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do apelado para que não retire a possibilidade de sobrevivência do apelado.

Assim sendo, como forma de impedir o enriquecimento ilícito do apelado, é possível a cobrança dos valores remanescentes pelo Apelante, relativos aos contratos cujas parcelas ficam limitadas ao percentual acima referido.

Observa-se que tal cobrança pode ser realizada através da readequação do prazo para pagamento dos valores emprestados e renegociados, com o acréscimo dos encargos expressamente pactuados, a fim de respeitar a limitação determinada.

Nesse sentido, segue entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

RECURSO – Apelação – Crédito Direto Consumidor – "Ação indenizatória de revisão de contrato de empréstimo bancário, cumulado com repetição de indébito e dano moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC –
Limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelado, que respeita o princípio da dignidade da pessoa humana, e preserva o caráter alimentar da remuneração
– Inteligência do artigo 2º, § 2º, inciso I, da Lei nº 10.820/03 e artigo 2º, § 1º, alínea 5, do Decreto Estadual nº 60.435/2014 – Limitação que abrange os valores descontados em folha de pagamento e na conta corrente em que são depositados seus salários –
Cobrança do valor remanescente, que deve ser efetuada através da readequação do prazo para pagamento das parcelas, observada a limitação determinada
– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10015863220168260572 SP 1001586-32.2016.8.26.0572, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 30/08/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2019) (grifos nossos)

Portanto, é necessário adequar o valor das parcelas do empréstimo em nome do apelante, limitado a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos para efeitos de débito em folha de pagamento ou conta corrente, ressalvada a exigibilidade do saldo remanescente pelo Apelado, pelos meios administrativos e/ou judiciais cabíveis
.

Já em relação aos danos morais, resta comprovado que

o
apelado contratou o empréstimo consignado junto ao Banco Apelante, tendo pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, de modo que, livremente, autorizou os descontos mensais em seu contracheque, tendo, inclusive, utilizado o respectivo valor creditado.

Desse modo,
embora tenha ocorrido o excesso no desconto relativo ao empréstimo consignado, entendo que a dedução não ocasionou o superendividamento do apelado passível a condenação de indenização por danos morais, não podendo o apelado beneficiar-se de sua própria torpeza.

Ademais, não vislumbro a existência de constrangimento suficiente para configurar o dano moral, não passando os fatos ocorridos de mero dissabor e aborrecimento do cotidiano.

Na esteira de tal raciocínio, cito os seguintes precedentes:

RECURSOS DE APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS PELO AUTOR. ARTIGO 86, § ÚNICO DO CPC/15. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANPARÁ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR IMPROVIDO.

1. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

3.Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4. Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelante/apelado contraiu três empréstimos junto ao Banpará de natureza consignada, nº 1724640 (id. 1842672, pág. 1/8), nº 3068749 (id. 1842550, pág. 7/12) e 3410162 (id. 1842551, pág. 2/7). Além disso, verifica-se que contraiu, também, contrato particular de confissão de dívida (id. 1842551, pág. 8/11), comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas através de sua conta corrente, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

5. De acordo com o contracheque do autor (id. 1842550, pág. 1/2) relativo ao cargo de especialista educacional, a soma dos descontos a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

6.Com relação ao contracheque (id. 1842550, pág. 4/6), relativo ao cargo de Professor Classe I, o desconto a título de empréstimo consignado no valor de R$ 1.611,77 (mil, seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos) não ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

7.Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

8. Desse modo, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida, pois os descontos efetuados no contracheque do autor, a título de empréstimo consignado, e relativo ao cargo de especialista em educação (id. 1842550, pág. 1/2), no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal, devendo observar a limitação à margem consignável permitida em lei.

9.
Embora tenha ocorrido o excesso no desconto relativo ao empréstimo consignado, corroboro com o juiz de piso, de que a dedução não ocasionou o superendividamento do autor passível a condenação de indenização por danos morais
.

10. Considerando que o autor obteve o provimento mínimo em seus pedidos, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do § único do artigo 86 do CPC/15, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

11. Recurso de Apelação interposto pelo Banpará parcialmente provido e Recurso de Apelação interposto por Raimundo do Vale Lucas improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0822926-52.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUTORA QUE ADMITE TER PROCURADO A FINANCEIRA PARA A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TENDO-LHE SIDO, PORÉM, IMPOSTO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - SUPERENDIVIDAMENTO E ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NÃO IMPUGNADA - DE RIGOR A CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO, DESPREZANDO-SE MORA E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO, DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - INCIDÊNCIA DOS JUROS ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO APURADAS PARA A ÉPOCA DE CADA SAQUE - DELIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DAS PARCELAS, CUJO VALOR NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5% DO BENEFÍCIO LÍQUIDO - DÉBITOS EM FOLHA QUE DECORREM DO CRÉDITO RECEBIDO -
DANO MORAL INOCORRENTE
- PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10017899320218260547 SP 1001789-93.2021.8.26.0547, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 09/09/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CDC - APLICABILIDADE - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - SUPERENDIVIDAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS - EXCEPCIONALIDADE - DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA - MÍNIMO EXISTENCIAL - POSSIBILIDADE - ILICITUDE - INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - AFASTAMENTO. Não obstante o entendimento de que a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação, tratando-se de descontos nos proventos de aposentadoria, de tal sorte a comprometer significativamente a renda mensal do aposentado, produzindo um superendividamento, e, assim, gerando ofensa à sua dignidade, impõe-se aplicar a referida limitação dos descontos.
Não havendo procedimento ilícito, afasta-se o reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis.
Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). Não havendo procedimento ilícito, afasta-se o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000200694727001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020)

Assim, verifica-se que a sentença precisa ser reformada, para que ao invés da exclusão do empréstimo consignado feito junto ao Banco do Brasil, seja o banco requerido/apelante compelido a realizar a cobrança do valor remanescente por meio da readequação do prazo para pagamento das parcelas, observada a limitação legal e a existência de outros empréstimos ou, caso não haja margem consignável, proceda a cobrança por outro meio legal.

Da mesma forma, deve ser afastada a condenação de danos morais, uma vez que a dedução não ocasionou o superendividamento do apelado passível a condenação de indenização por danos morais, não podendo o apelado beneficiar-se de sua própria torpeza.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença guerreada, para determinar que o Banco do Brasil proceda a cobrança do valor remanescente com a readequação das parcelas dos empréstimos consignados a margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, após os descontos obrigatórios e empréstimos existentes, ressalvada a possibilidade de cobrança destes valores por outros meios legais. Bem como, afastar a condenação a título de danos morais, nos termos da fundamentação.

Quanto as custas e honorários sucumbenciais, ante a reforma parcial da sentença e a sucumbência recursal do autor/apelado, considerando que o autor obteve o provimento mínimo em seus pedidos, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do § único do artigo 86 do CPC/15, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É o voto.

P.R.I

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024